Tribunal: TJBA
Processo: 8073783-97.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073783-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE VALENÇA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE TAPEROÁ e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. FORO DO LOCAL DO PAGAMENTO. PREVALÊNCIA DA ESCOLHA DO CREDOR. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de cheque. O juízo suscitado declinou da competência com base no domicílio do executado, enquanto o suscitante defende a competência do local de pagamento do título. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber a competência para processar e julgar a execução de cheque. III. Razões de decidir 3. A competência territorial para ações que exigem o cumprimento de obrigação é do foro do lugar onde esta deve ser satisfeita, conforme Código de Processo Civil e Lei dos Juizados Especiais. 4. Tratando-se de cheque, a legislação de regência estabelece que o lugar de pagamento é aquele designado junto ao nome do sacado, ou seja, a agência bancária onde o emitente mantém conta. 5. O ajuizamento da ação no foro da praça de pagamento constitui exercício regular de direito do credor, não podendo o juízo declinar de ofício para o domicílio do réu quando há previsão legal que ampara a escolha do autor. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: "A competência para a execução de cheque é do foro do lugar do pagamento, correspondente à agência bancária do sacado, sendo facultado ao credor optar por este foro em detrimento do domicílio do executado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, "d"; Lei nº 9.099/1995, art. 4º, II; Lei nº 7.357/1985, art. 2º, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Seções Cíveis Reunidas, CC 8047055-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 07.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência n. 8073783-97.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE VALENÇA, e como suscitado JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE TAPEROÁ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar competente o juízo suscitado, pelas razões adiante explanadas.